Tribunal: STF
Processo: RHC 214928
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vanderlei Siqueira contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 721.055/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1399 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta a inexistência do crime de associação ao tráfico, dizendo não demonstrados os requisitos de estabilidade e permanência para configuração do delito.



    Requer seja o recorrente absolvido da imputação alusiva ao crime de associação para o tráfico.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a presença da materialidade e da autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, tendo em vista, em especial, a prova oral colhida contida nos autos e as conversas extraídas do aparelho celular apreendido, evidenciando que a prática do crime de tráfico de drogas não era eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual todos os corréus estavam vinculados subjetivamente. 



    3. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, de sorte a confirmar-se a versão defensiva de que não há comprovação da associação estável a outros corréus para o tráfico de entorpecentes, somente poderia ser feita por meio do exame aprofundado da prova, providência inadmissível na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 27)



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Conforme assentou o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 



    “No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a presença da materialidade e da autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, tendo em vista, em especial, a prova oral colhida contida nos autos e as conversas extraídas do aparelho celular apreendido, evidenciando que a prática do crime de tráfico de drogas não era eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual todos os corréus estavam vinculados subjetivamente.” (grifo nosso).



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei de Drogas (associação para o tráfico de drogas). Logo, para se chegar à conclusão diversa, ou proceder-se à absolvição, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus. 



    A esse respeito: 



    “penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 203689-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/10/2021)”.



    “(...) 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 197770-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente